Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Erro médico. Lesão neurológica permanente grave em recém-nascido. Sequela irreversível. Nexo causal configurado. Direito a pensão mensal vitalícia equivalente a um salário-mínimo. Quantum compensatório do dano moral majorado de R$ 100.000,00 para R$ 150.000,00, em favor do menor e de R$ 30.000,00 para R$ 50.000,00 para cada um dos pais, em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.